Tribunal: TJDFT
Processo: 0719295-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAÇÃO DE BENS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INÉRCIA DO EXECUTADO. ESVAZIAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE BUSCA DE BENS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MEDIDA INEFICAZ. DECISÃO MANTIDA.
1 O Código de Processo Civil, em seu art. 6o, preconiza o princípio da cooperação, impondo a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva.
2 Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo. Assim, não se pode impor ao juízo da execução medida que se revele inócua para satisfação integral do crédito perseguido na origem.
3 A intimação do Executado para indicar bens passíveis de penhora, com fundamento no art. 774, V, do CPC, deve ser medida excepcional, aplicável apenas quando comprovado o esgotamento dos meios ordinários pelo Exequente.
4 A jurisprudência majoritária entende que a mera inércia do Executado em indicar bens não configura ato atentatório à dignidade da justiça, salvo se demonstrada má-fé ou tentativa de ocultação de patrimônio.
5 Não havendo indícios concretos de ocultação de patrimônio ou má-fé por parte do Executado, a simples intimação para indicar bens não é suficiente para configurar ato atentatório à dignidade da justiça.
6. "Uma vez realizadas diligências em busca de patrimônio da parte devedora para quitação do débito, todas sem êxito, revela-se inócua a intimação da parte para que esta indique bens passíveis de penhora." (Acórdão 1750643, 07229603420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 13/9/2023) 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
7 AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.